Tribunal: TJBA
Processo: 8006907-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006907-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIVAL ARAUJO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR REJEITADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação e estabeleceu honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (R$4.050,00). O Apelante requereu a incidência dos juros desde o evento danoso e a majoração dos honorários. As Apeladas suscitaram preliminar de deserção, sob alegação de que o recurso versaria exclusivamente sobre honorários, e pediram a condenação do patrono da parte autora por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão: Definir se incidem os juros moratórios a partir do evento danoso ou da citação em ações de cobrança de seguro DPVAT, se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais diante do valor fixado em sentença e se configurada a má-fé na interposição do recurso.

III. Razões de decidir: A preliminar de deserção foi rejeitada, pois o recurso aborda também o termo inicial dos juros de mora e a correção monetária, matérias de direito material.

Quanto aos juros moratórios, aplica-se a Súmula 426 do STJ, que fixa o termo inicial na data da citação em ações de cobrança de seguro DPVAT.

A correção monetária foi corretamente fixada desde a data do sinistro, conforme a Súmula 580 do STJ.

Os honorários advocatícios, embora fixados dentro do percentual legal, resultaram em valor irrisório. Por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), foram majorados para R$2.000,00.

Inexistência de conduta dolosa ou protelatória que justifique a condenação por litigância de má-fé.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8006907-02.2021.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente
LUCIVAL ARAUJO
e Recorrida
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA E OUTROS
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO
,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA